Tribunal: TJMT
Processo: 1007324-83.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007324-83.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[IZABEL MENEZES DA SILVA - CPF: 138.121.651-04 (APELANTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
DANOS DECORRENTES DE COBRANÇA DE DÉBITO DE VEÍCULO (MULTA E LICENCIAMENTO)

ALIENDADO
–
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO FORMALIZADA MEDIANTE TRADIÇÃO HÁ MAIS DE 10 ANOS
–
SEM COMUNICAÇÃO DE VENDA NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO
– VEÍCULO REVENDIDO MEDIANTE FINANCIAMENTO BANCÁRIO –
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO FORMULADO EM FACE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA CEDENTE DE CRÉDITO
–
ILEGITMIDADE PASSIVA
–
OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR – ART. 123, I §1o DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
– INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. No presente caso, o inconformismo não prospera, na medida em que o que se pretende nos autos é transferir à instituição bancária Requerida/Apelada, que concedeu o crédito para a aquisição de veículo, obrigações decorrentes da relação de compra e venda, qual seja, o ressarcimento de débitos de veículo (licenciamento e multa) imputados à Requerente/Apelante, antiga proprietária, em razão da ausência de comunicação de venda do veículo junto ao DETRAN/MT, obrigação que competia ao proprietário adquirente, nos termos do art. 123, §1o do CTB.

2. Nos termos do art. 123, inciso I e § 1o do Código de Trânsito Brasileiro, constitui obrigação do adquirente a transferência da titularidade do veículo para o seu nome perante o órgão de trânsito.

3.
In casu
, cabe ao primitivo comprador a responsabilidade para realizar a transferência do bem e indenizar por eventuais danos causados à Requerente/Apelante, sob pena de violação ao princípio da continuidade registral, restando incontroversa a ilegitimidade passiva da Requerida/Apelada, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida.

4.
Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
IZABEL MENEZES DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1007324-83.2021.8.11.0041
, movida em face de
BANCO VOTORANTIM S.A.
, que
JULGOU EXTINTO o processo sem resolução do mérito
, com fundamento no artigo 485, VI, e § 3o do Código de Processo Civil, ante a carência da ação em razão da ilegitimidade passiva
ad causam
,
condenando a Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a cobrança condicionada ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, ante a assistência judiciária gratuita concedida nos autos.

A Requerente opôs embargos de declaração com efeitos infringentes (id. 223741579) sustentando que
“ao proceder à celebração de um instrumento de financiamento, deve a Apelada como instituição financeira se resguardar dos procedimentos necessários para sua conclusão, o que se inclui a conferência da assinatura lançada no documento de transferência do veículo – CRV verificando se realmente pertence àquela que se apresenta no documento como proprietária, sob pena de agir de forma irregular e negligente”
.

Segue argumentando que,
“com a exigência da comprovação da transferência de propriedade em nome da devedora fiduciante, automaticamente seria transferido todo, e qualquer ônus eventualmente gravado, seja multa, taxas, seguro e IPVA, o que por óbvio evitaria prejuízos a terceiros, e até mesmo ao Erário Público”
.

Em resumo, a Apelante sustenta que Apelada
“assumiu o ônus existente sobre o veículo”
, razão pela qual deve ser responsabilizada pelos danos reclamados, devendo figurar no polo passivo da presente demanda

Nesse contexto, pugna pelo provimento do apelo para reformar a r. sentença recorrida e julgar procedente a ação, condenando a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais em valor sugerido de R$ 20.000,00 (vinte e mil reais).

A Requerida apresentou suas contrarrazões (id. 223741582) postulando pelo desprovimento do apelo e manutenção da r. sentença recorrida.

Foi certificado que a Apelante possui justiça gratuita deferida nos autos (id. 223799152).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
IZABEL MENEZES DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1007324-83.2021.8.11.0041
, movida em face de
BANCO VOTORANTIM S.A.
, que
JULGOU EXTINTO o processo sem resolução do mérito
, com fundamento no artigo 485, VI, e § 3o do Código de Processo Civil, ante a carência da ação em razão da ilegitimidade passiva
ad causam
,
condenando a Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a cobrança condicionada ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, ante a assistência judiciária gratuita concedida nos autos.

Consta dos autos que, a Apelante ajuizou a presente ação sustentando, em síntese, que em janeiro de 2021 foi notificada de débitos junto ao DETRAN/MT, referentes a licenciamento e multas do veículo
Modelo GM/CORSA Milenium, ano 2001/2001, placa NFB3546, Renavam n.o 00761001859
, veículo este que era de sua propriedade, mas já havia sido vendido pela Requerente em junho de 2009.

Para tanto, esclareceu a Requerente/Apelante que a formalização da venda do veículo se deu por simples tradição ao novo proprietário que, de posse do recibo do veículo em branco, se comprometeu a realizar a transferência do veículo junto ao DETRAN/MT.

Acontece que, ao que tudo indica, o comprador não realizou a transferência junto ao DETRAN/MT, efetuando a revenda do veículo à pessoa de
BERENICE MARIA DA SILVA
, que o adquiriu mediante a obtenção de crédito financiado junto à instituição bancária Requerida/Apelada.

Diante desses fatos, a Requerente/Apelante se viu no direito de ajuizar a presente ação em face da Requerida/Apelada para compeli-la ao pagamento de indenização por danos materiais, referente aos débitos que constavam em seu nome junto à SEFAZ/MT e ao DETRAN/MT, bem como ao pagamento de indenização por danos morais e requereu, ainda, que fosse determinada a imediata transferência da propriedade do veículo junto ao DETRAN/MT para o nome da financiada
BERENICE MARIA DA SILVA
.

A Requerida/Apelada apresentou contestação (id. 223741557), intempestivamente, sustentando a ilegitimidade passiva da instituição bancária uma vez que os danos reclamados decorrem da relação jurídica (de compra e venda) havida entre a Requerente/Apelante e o comprador do veículo sobre o qual pendem os débitos reclamados, fatos que não estão sobre a ingerência da Requerida/Apelada. E, quanto ao mérito, sustentou que
“no momento da realização do contrato de compra e venda, a Autora deveria tomar as medidas cabíveis para transferência da propriedade seguindo as disposições legais da Lei Nacional de Trânsito e resoluções dos órgãos de trânsito”
, reforçando que
“não há qualquer relação jurídica além do contrato de financiamento entre a Sra. Berenice e o Réu Banco Votorantim”
.

E diante desse contexto fático-probatório, o Juízo Singular decidiu pela EXTINÇÃO DO FEITO sem resolução de mérito,
com fundamento no artigo 485, VI, e § 3o do Código de Processo Civil, por reconhecer a carência da ação em razão da ilegitimidade passiva
ad causam
.

Não se conformando, a Requerente interpôs o presente apelo, cujas razões foram detalhadas no relatório.

Contudo,
sem razão a Apelante
.

O inconformismo não prospera, uma vez que o que se pretende nos autos é transferir à instituição bancária Requerida/Apelada, que concedeu o crédito para a aquisição de veículo, obrigações decorrentes da relação de compra e venda, qual seja, o ressarcimento de débitos de veículo (licenciamento e multa) imputados à Requerente/Apelante, antiga proprietária, em razão da ausência de comunicação de venda do veículo junto ao DETRAN/MT, obrigação que competia ao proprietário adquirente, nos termos do art. 123, §1o do CTB. Vejamos:

“Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

II - o proprietário mudar o Município de domicílio ou residência;

III - for alterada qualquer característica do veículo;

IV - houver mudança de categoria.

§ 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

§ 2o No caso de transferência de domicílio ou residência no mesmo Município, o proprietário comunicará o novo endereço num prazo de trinta dias e aguardará o novo licenciamento para alterar o Certificado de Licenciamento Anual.

§ 3o A expedição do novo certificado será comunicada ao órgão executivo de trânsito que
expediu o anterior e ao RENAVAM.
”

Acerca do tema, destaco julgados de outros Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – NULIDADE DA SENTENÇA – EXTRA PETITA E DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO COM GRAVAME JUNTO AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO – OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR – ART. 123, I, § 1o, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO – NEGÓCIO ESTRANHO À COMPRA E VENDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença quando não se vislumbra o vício apontado pelo apelante. Tendo o demandado a qualidade necessária para figurar como sujeito responsável, em abstrato, pelo direito material controvertido, deve ser reconhecida a sua legitimidade passiva ad causam.

Nos termos do art. 123, I, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, a responsabilidade pela transferência de propriedade do veículo automotor no órgão de trânsito é do comprador, sendo o financiamento bancário com alienação fiduciária do bem negócio estranho à compra e venda.

Não se vislumbrando falha na prestação do serviço prestado, devem ser rejeitadas as pretensões iniciais visando a rescisão do contrato, assim como as indenizações por danos materiais ou morais, haja vista a ausência de ato ilícito.
(TJ-MS - AC: 08005981520178120001 MS 0800598-15.2017.8.12.0001, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 26/05/2021, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/05/2021). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO PARA TERCEIRO EM NOME PRÓPRIO. PAGAMENTO DAS PARCELAS E DEMAIS DÉBITOS PELO REAL ADQUIRENTE. INADIMPLÊNCIA. POSTERIOR TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. INÉRCIA DO ADQUIRENTE. INSCRIÇÃO DO AUTOR EM DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
Nos termos do art. 123, inciso I e § 1o do Código de Trânsito Brasileiro, constitui obrigação do adquirente a transferência da titularidade do veículo para o seu nome perante o órgão de trânsito.

2. Configura dano moral presumido (in re ipsa), ou seja, independente da comprovação do abalo psicológico sofrido pela vítima, a desídia do adquirente em promover a transferência do veículo junto ao órgão competente, ocasionando débitos em nome do anterior proprietário que desencadearam na inscrição em dívida ativa.

3. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação pelo dano sofrido e de desestímulo quanto à reiteração de condutas deste jaez.

4. Apelação conhecida e provida.
(TJDFT - Acórdão 1372226, 07018716420198070009, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

(Destaquei)

Vê-se, pois, que andou bem a r. sentença recorrida ao reconhecer a fata de legitimidade passiva da Requerida/Apelada, fazendo constar que
“a parte autora procedeu com a alienação do veículo em junho de 2009 e a referida transação se deu entre particulares, com pagamento à vista, sem qualquer intermediação pela parte requerida, de modo que a responsabilidade pela transferência cabia ao adquirente (CTB, art. 123, § 1o), bem como deveria ter ocorrido antes da revenda”
, fazendo constar, ainda, que
“cabe ao primitivo comprador a responsabilidade para realizar a transferência do bem e indenizar por eventuais danos causados à parte autora, sob pena de violação ao princípio da continuidade registral”
.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

E, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça (art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024